Tribunal: TJES
Processo: 5001335-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001335-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRENICE DE LIMA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAVILLE SPE LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001335-72.2020.8.08.0000

AGVTE:
IRENICE DE LIMA

AGVDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAVILLE SPE LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRENICE DE LIMA
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo
MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Vila Velha (processo nº 0007274-13.2020.8.08.0035)
, que nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAVILLE SPE LTDA
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em síntese, alega que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a agravada, contudo, no decorrer da avença, percebeu a aplicação de juros e correção monetária além da média do mercado, sendo imperiosa a sua revisão.

Por conseguinte, requereu o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência, no sentido de ser deferido o pedido de consignação em pagamento das parcelas, bem como a determinação à agravada de impossibilidade de cobrança de multas por atraso, inscrição da Autora no cadastro de inadimplentes, nos termos dos arts. 300, §2º, 539, 540 e 541, ambos do Código de Processo Civil.

A tutela provisória recursal foi indeferida (ID 558702).

Contrarrazões opostas pela agravada (ID 669904), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES) 10 de agosto de 2020.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001335-72.2020.8.08.0000

AGVTE:
IRENICE DE LIMA

AGVDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAVILLE SPE LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRENICE DE LIMA
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo
MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Vila Velha (processo nº 0007274-13.2020.8.08.0035)
, que nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAVILLE SPE LTDA
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em apertada síntese aduz a agravante que celebrou com a agravada contrato de compra e venda de imóvel qualificado pela unidade 1103 com uma vaga na garagem do Ed. Itaville, localizado na Rua Itaparica, Vila Velha/ES, optando pelo financiamento com entrada.

Afirma que o imóvel foi avaliado e adquirido pelo montante de R$272.175,00 (duzentos e setenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais), sendo como entrada a quantia de R$42.750,60 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos), acrescidos de 120 parcelas sucessivas de R$ 1.911,87 (mil, novecentos e onze reais e oitenta e sete centavos).

Testifica ainda que a Agravada aplicou em cada parcela, taxa mensal pré-fixada de 0,3% de correção monetária e juros remuneratórios de 1% ao mês, ambos cumulados desde a data base até a data de cada vencimento, o que elevou cada parcela paga pela Agravante para R$ 3.885,25 (três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) mensais, elevando assim ao montante de

R$ 508.980,60 (quinhentos e oito mil, novecentos e oitenta reais e sessenta centavos), isto é, um aumento de R$ 236.805,60 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos) no valor final do imóvel, o que motivou a Agravante a judicializar demanda judicial para ajustar as cobranças para a realidade de mercado.

Contudo, aduz que a tutela de urgência foi indeferida pelo julgador primevo, ao fundamento que não demonstrado
in initio litis
que os valores pactuados discrepam substancialmente daqueles praticados no mercado para operações semelhantes.

Destarte, requereu o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência, no sentido de ser deferido o pedido de consignação em pagamento das parcelas, bem como a determinação à agravada de impossibilidade de cobrança de multas por atraso, inscrição da Autora no cadastro de inadimplentes, nos termos dos arts. 300, §2º, 539, 540 e 541, ambos do Código de Processo Civil.

Não obstante
as alegações da agravante
entendo que é o caso de desprovimento do recurso.

De início cumpre assinalar
que somente em situações excepcionais vem-se admitido a revisão dos encargos remuneratórios, quando em se tratando de relação de consumo, restar comprovada a abusividade, capaz a colocar o consumidor em condição de desvantagem demasiada (art. 51, §1 do CDC).

Outrossim, de regra, que os contratos devem ser cumpridos tal como pactuados, e a convicção definitiva acerca dos termos contratuais, demandando a análise das provas, somente será construída ao decorrer da tramitação do processo.

Pois bem. No caso dos autos, a agravante não instruiu a demanda e este recurso sequer com um laudo contábil, ainda que unilateral, com demonstração aritmética dos valores das parcelas que entende estar em harmonia com os encargos remuneratórios praticados para operações de mesma natureza no mercado.

Ademais, a abusividade da cobrança, bem como a incidência ilegítima de juros e anatocismo é matéria que demanda a instrução probatória, o que afasta a verossimilhança das alegações e não ilide a mora, fazendo com que não esteja configurada a recusa injustificada necessária para reconhecer o direito de consignação.

Em análise o contrato, verifica-se da sua cláusula 2, II, “b” que as parcelas foram fixadas a “
taxa mensal pré-fixada de 0.3% (por cento) de correção monetária e juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos cumulados desde a data base até a data de cada vencimento”
, o que, a princípio, tendo tão somente como parâmetro a literalidade da estipulação, não há como se decretar sua ilegalidade ou iniquidade sem a elaboração de uma perícia contábil demonstrando a evolução das parcelas e da dívida.

Em evolução, para que ocorra a abstenção de inscrição do nome da parte devedora nos cadastros restritivos de crédito se faz a necessária a presença conjunta de requisitos cumulativos, quais sejam, ação proposta pela parte devedora contestando a existência integral ou parcial da dívida, que seja efetivamente demonstrada que a discussão da cobrança indevida se funda em aparência do bom direito e jurisprudência do STJ e STF, e, em sendo, a discussão apenas de parte do débito, deposite a parte devedora o valor tido como incontroverso ou que preste caução idônea
(AgRg no Ag n, 1165354/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, J. em 15.12.2009, DJe. 02.02.2010).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “
a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
” (Súmula 380 do STJ), não impedindo que ocorra o registro do nome do devedor nos cadastros desabonadores.

No mesmo sentido, já se manifestou a colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de:

[...].
I O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ). II Conforme jurisprudência pacífica do C. STJ, a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: (i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; (iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
. III Recurso conhecido e provido
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003967, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

Com efeito, de plano não demonstrada a exorbitância da cláusula objurgada ou da sua aplicação na evolução das parcelas e do saldo devedor, é o caso de manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001335-72.2020.8.08.0000

AGVTE:
IRENICE DE LIMA

AGVDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAVILLE SPE LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. REQUSITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA.

I – Apenas em situações excepcionais vem-se admitido a revisão dos encargos remuneratórios, quando em se tratando de relação de consumo, restar comprovada a abusividade, capaz a colocar o consumidor em condição de desvantagem demasiada (art. 51, §1 do CDC).

II – Hipótese dos autos em que tutela provisória para consignação das parcelas do contrato de compra e venda esbarra na ausência de instrução da inicial e do recurso com um laudo contábil, ainda que unilateral, com demonstração aritmética da discrepância entre os valores das parcelas previstas no contrato e aquelas que entende a agravante estar em harmonia com os encargos remuneratórios praticados para operações de mesma natureza no mercado, não sendo crível deferir a medida com parâmetro exclusivo na literalidade da estipulação.

III – De acordo com a Súmula n.º 380 do STJ, o mero ajuizamento de ação de consignação em pagamento e a demonstração de insatisfação superveniente com cláusulas de compromisso civil, não tem o condão de descaracterizar a mora, razão pela qual, não demonstrada a iniquidade da previsão contratual, não há vedação ao registro do nome do devedor nos cadastros desabonadores.

IV – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.